Tribunal: TRF3
Processo: 5001527-37.2024.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
546/575)

5001527-37.2024.4.03.6111

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001527-37.2024.4.03.6111

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: FABIO EDUARDO ZAMBON

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA - SP175156-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. PRODUTOR RURAL. INSCRIÇÃO NO CNPJ. CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento ajuizada por produtor rural pessoa física em face da União, com o objetivo de obter a declaração de inexigibilidade da contribuição ao salário-educação e a restituição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

2. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

3. Nos termos das normas que regem a matéria, infere-se ser devida a contribuição para o salário-educação pelas empresas em geral e pelas entidades públicas e privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, considerando como tais, para fins de incidência, quaisquer firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. Jurisprudência do C. STJ.

4. Na hipótese vertente, como bem delineado na sentença, além de inscrito no CNPJ, “o postulante é proprietário de cinco imóveis rurais no estado de São Paulo, dedicados ao cultivo de milho, café, eucalipto e criação de bovinos para corte; além de outras três propriedades; uma em Mato Grosso do Sul para criação de bovinos de corte e duas em Minas Gerais com lavouras de café”.

5. Dessa forma, existem elementos suficientes para indicar que a atividade rurícola realizada pelo autor possui natureza de atividade empresária, razão pela qual é exigível a contribuição para o salário-educação.

6. Assinale-se que somente nos casos de produtor rural pessoa física desprovido de CNPJ o Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência do salário educação, hipótese em que não se insere o impetrante, produtor rural inscrito no CNPJ, conforme atestam os documentos, dotado de empregados.

7. Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001527-37.2024.4.03.6111

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: FABIO EDUARDO ZAMBON

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO AUGUSTO CAMPOS PAIVA - SP175156-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por FABIO EDUARDO ZAMBON contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A referida decisão manteve a sentença, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade da contribuição ao salário-educação e de restituição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Pugna a parte agravante pela reforma da decisão.

Intimada, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto por FABIO EDUARDO ZAMBON contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Reproduzo, por oportuno, a íntegra da decisão impugnada:

"Cuida-se de ação de conhecimento, processada sob o rito comum, ajuizada por FABIO EDUARDO ZAMBON em face da UNIÃO FEDERAL, com o objetivo de obter declaração de inexigibilidade da contribuição ao salário-educação e restituição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

De acordo com a inicial, o autor “é produtor rural pessoa física que possui propriedades em cidades do Estado de São Paulo, como Lupércio, Gália, Alvinlândia, como mencionado anteriormente, Pompéia e Parapuã, onde cultiva milho, café e eucalipto, além de criar bovinos para corte, conforme registrado no Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF).”

Narra-se que, “desde julho de 2007, a legislação paulista exige que todo produtor rural obtenha inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) para a comercialização de sua produção, com o objetivo de facilitar o Cadastro Sincronizado Nacional, sem alterar sua condição tributária. Assim, mesmo possuindo um CNPJ, a parte autora continua a ser considerada pessoa física nas questões tributárias, uma vez que não opera como uma empresa.”

Nesse passo, requer seja declarada a inexigibilidade da contribuição ao salário-educação, enquanto produtor rural pessoa física, bem como seja assegurado o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos.

Com a inicial, vieram documentos.

Regularmente intimada, a UNIÃO FEDERAL apresentou contestação. No mérito, sustentou, em síntese, ser legítima a exigência do salário-educação ao produtor que possua inscrição no CNPJ.

Manifestou-se a parte autora sobre a defesa apresentada.

A sentença julgou improcedente o pedido, considerando o autor inserido no conceito amplo de empresa.

Opostos embargos de declaração pela parte autora, estes foram rejeitados.

Apelou a parte autora, pugnando a reforma da decisão.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

É o relatório. DECIDO.

Presentes os requisitos estabelecidos na Súmula no 568 do C. STJ e no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil/2015, cabível o julgamento monocrático, porquanto atende aos princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Insta destacar que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), assegurando o julgamento pelo órgão colegiado e a realização de eventual sustentação oral pela parte interessada quando julgar o mérito, nos termos do artigo 7o, § 2o-B, da Lei 8.906/94, salvaguardando os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Dispõe o art. 212, § 5o, da Constituição Federal:

“Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

(...)

§ 5o A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei".

Nesse sentido, prevê o art. 15 da Lei no 9.424/96:

"Art. 15. O Salário-Educação, previsto no art. 212, § 5o, da Constituição Federal e devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim definidos no art. 12, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991".

Por outro lado, dispõe o Decreto no 6.003/06, o qual regulamenta a arrecadação, a fiscalização e a cobrança da contribuição social do salário-educação:

"Art. 1o A contribuição social do salário-educação obedecerá aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios relativos às contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, aplicando-se-lhe, no que for cabível, as disposições legais e demais atos normativos atinentes às contribuições previdenciárias, ressalvada a competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, sobre a matéria.

(...)

§ 2o Entende-se por empregado, para fins do disposto neste Decreto, as pessoas físicas a que se refere o art. 12, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991"

(...)

Art. 2o São contribuintes do salário-educação as empresas em geral e as entidades públicas e privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, entendendo-se como tais, para fins desta incidência, qualquer firma individual ou sociedade que assuma o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem assim a sociedade de economia mista, a empresa pública e demais sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, nos termos do art. 173, § 2o, da Constituição.”

Nos termos das normas que regem a matéria, infere-se ser devida a contribuição para o salário-educação pelas empresas em geral e pelas entidades públicas e privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, considerando como tais, para fins de incidência, quaisquer firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não.

Referida questão já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento de recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C, no qual se decidiu que "a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não" (REsp 1.162.307/RJ, Primeira Seção, relator Ministro Luiz Fux, DJe: 03/12/2010).

Imperioso observar o disposto nos artigos 966, 971 e 984 do Código Civil:

"Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços".

"Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro".

"Art. 984. A sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural e seja constituída, ou transformada, de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, com as formalidades do art. 968, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da sua sede, caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada, para todos os efeitos, à sociedade empresária".

Por seu turno, é pacífico o entendimento do C. STJ no sentido de ser inexigível a contribuição para o salário-educação dos produtores rurais pessoa física desprovidos de CNPJ, porque eles não se enquadram no conceito de empresa.

A respeito do tema, confira-se a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. APLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL. PESSOA FÍSICA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE EMPRESA. PLANEJAMENTO FISCAL ABUSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugna do. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a contribuição do salário-educação somente é devida pela empresa, assim entendida a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. O produtor rural, pessoa física, não se enquadra no conceito de empresa.

III - Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal para aferir se a Recorrida adotou planejamento fiscal abusivo, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.134.811/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) - grifei

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. TITULAR DE SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.

2. A jurisprudência do STJ adota o entendimento de que, mesmo em se tratando de contribuintes inscritos na Receita Federal como contribuintes individuais, ocorre a incidência da contribuição para o salário-educação quando for produtor rural pessoa física com CNPJ.

Somente nos casos de produtor rural pessoa física desprovido de CNPJ é que esta Corte tem afastado a incidência do salário-educação.

Dessarte, a revisão no julgado, para se demonstrar a existência de tal inscrição, viola o teor do enunciado insculpido na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.253.228/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.) - grifei

Na hipótese vertente, como bem delineado na sentença, além de inscrito no CNPJ (id. 346335667), “o postulante é proprietário de cinco imóveis rurais no estado de São Paulo, dedicados ao cultivo de milho, café, eucalipto e criação de bovinos para corte; além de outras três propriedades; uma em Mato Grosso do Sul para criação de bovinos de corte e duas em Minas Gerais com lavouras de café.”

Dessa forma, existem elementos suficientes para indicar que a atividade rurícola realizada pelo autor possui natureza de atividade empresária, razão pela qual é exigível a contribuição para o salário-educação.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes julgados desta E. 6a Turma:

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 362 STJ. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL. INSCRIÇÃO NO CNPJ.

1. Cinge-se a controvérsia acerca de mandado de segurança impetrado “para assegurar o direito líquido e certo dos Impetrantes de não recolher a contribuição Salário-Educação, incidente sobre a folha de salários de seus trabalhadores, uma vez que não revestem a condição de sujeito passivo da exação”.

2. O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 362, fixou a tese no sentido de que “A contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006”.

3. No julgamento do tema em questão, a Corte Superior conferiu interpretação mais ampla acerca da definição do sujeito passivo daquele tributo, de modo que, nada obstante a facultatividade do empresário rural inscrever-se na Junta Comercial nos termos do art. 971 do Código Civil, “a inscrição do produtor rural no CNPJ gera uma presunção de que desenvolve atividade empresarial e, nesses termos, de que é devedor da contribuição ao salário-educação” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837.922/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 5/10/2023).

4. Considerando que o objeto do mandado de segurança refere-se ao afastamento da incidência da contribuição para o salário educação ao produtor rural pessoa física com registro no CNPJ, há presunção de que este seja o sujeito passivo do tributo. Precedentes.

5. Juízo de retratação positivo. Apelação e Remessa oficial providas.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002422-09.2018.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal NOEMI MARTINS DE OLIVEIRA, julgado em 13/09/2024, Intimação via sistema DATA: 18/09/2024) – grifei

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL COM REGISTRO DE CNPJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006. (Tema no 362).

2. In casu, presentes elementos caracterizadores de atividade empresarial, e não demonstrados contornos de atividade não empresarial, mostra-se viável a cobrança da contribuição ao FNDE.

3. Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000095-11.2023.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 16/09/2024, Intimação via sistema DATA: 18/09/2024) – grifei

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021, CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR RURAL. PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão ora agravada, prolatada em consonância com o permissivo legal, encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso.

2. A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.162.307/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006.

3. Da análise dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que o impetrante realiza diversas atividades como empresário, não podendo ser tratado como singelo produtor rural - pessoa física.

4. É caso em que a parte autora se insere no conceito de empresário para fins de incidência do salário-educação, nos termos do art. 2o do Decreto 6.003/06 e art. 15 da Lei 9.424/96. Precedentes desta E. Corte.

5. As razões recursais não contrapõem tais fundamentos a ponto de demonstrar o desacerto do decisum, limitando-se a reproduzir argumento visando à rediscussão da matéria nele contida.

6. Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000687-39.2019.4.03.6002, Rel. Desembargador Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, julgado em 02/12/2021, Intimação via sistema DATA: 03/12/2021) – grifei

Destarte, deve ser mantida a sentença in totum.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Oportunamente, observadas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se."

Deve ser mantido o decisum.

A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

Como já enfatizado, entre a análise da apelação e o julgamento do presente recurso pela Sexta Turma deste Tribunal, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República.

A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Recentemente, o C. STJ pacificou a questão, fixando a seguinte tese no Tema Repetitivo no 1.306:

1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado. (REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO. SUJEITO PASSIVO. PRODUTOR RURAL. INSCRIÇÃO NO CNPJ. CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento ajuizada por produtor rural pessoa física em face da União, com o objetivo de obter a declaração de inexigibilidade da contribuição ao salário-educação e a restituição dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

2. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

3. Nos termos das normas que regem a matéria, infere-se ser devida a contribuição para o salário-educação pelas empresas em geral e pelas entidades públicas e privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência Social, considerando como tais, para fins de incidência, quaisquer firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. Jurisprudência do C. STJ.

4. Na hipótese vertente, como bem delineado na sentença, além de inscrito no CNPJ, “o postulante é proprietário de cinco imóveis rurais no estado de São Paulo, dedicados ao cultivo de milho, café, eucalipto e criação de bovinos para corte; além de outras três propriedades; uma em Mato Grosso do Sul para criação de bovinos de corte e duas em Minas Gerais com lavouras de café”.

5. Dessa forma, existem elementos suficientes para indicar que a atividade rurícola realizada pelo autor possui natureza de atividade empresária, razão pela qual é exigível a contribuição para o salário-educação.

6. Assinale-se que somente nos casos de produtor rural pessoa física desprovido de CNPJ o Superior Tribunal de Justiça tem afastado a incidência do salário educação, hipótese em que não se insere o impetrante, produtor rural inscrito no CNPJ, conforme atestam os documentos, dotado de empregados.

7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão